Tribunal: STF
Processo: HC 269141
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio, na qual afirma que “é filiado em situação REGULAR ao Partido Verde (PV) desde o dia 10/01/2026”. Alega que, “No dia 25 de fevereiro de 2026, o Paciente protocolou junto à Comissão Executiva do Partido Verde uma Carta de Intenção de Candidatura, manifestando de forma oficial, irrevogável e tempestiva a sua intenção de concorrer ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Ceará nas eleições de 2026. Ocorre que, devido a movimentações políticas internas e total ausência de respostas claras sobre os critérios de escolha dos pré-candidatos, o Paciente sofre a ameaça concreta e o justo receio de que seu nome seja arbitrariamente excluído da lista de convenção partidária”. Argumenta que “Tal ato configura verdadeira coerção e tolhe o seu direito democrático e sua liberdade cívica de submeter seu nome ao escrutínio interno e, posteriormente, ao crivo popular”.
À vista disso, pede, liminarmente e no mérito, “a expedição de ordem preventiva (salvo-conduto), para determinar que o Partido Verde (PV) e sua Executiva se abstenham de excluir sumariamente o nome do Paciente do processo de escolha de candidatos, garantindo a sua participação livre e desimpedida na convenção partidária para o cargo de Deputado Federal pelo Ceará”. 

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente